Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. É possível a reiteração do pedido de pesquisa de bens por meio de sistema informatizado, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado que houve lapso de tempo considerável entre as diligências.